Tribunal: STF
Processo: RE 1326775
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título judicial formado em ação indenizatória. Interlocutória que indeferiu a anotação de prioridade de idoso e de inserção de pagamento de verba alimentar à vista de precatório. O juiz não se encontra vinculado a Resolução do CNJ, de índole administrativa, podendo reconhecer os casos preferenciais no recebimento de precatório. São regras básicas de preferência no recebimento de precatório as de ser o credor idoso e de tratar-se de verba alimentar. Recorrente que se enquadra em ambos os itens. Recurso a que se dá provimento.” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos. O acórdão porta a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título judicial formado em ação indenizatória. Interlocutória que indeferiu a anotação de prioridade de idoso e de inserção de pagamento de verba alimentar à vista de precatório. O juiz não se encontra vinculado a Resolução do CNJ, de índole administrativa, podendo reconhecer os casos preferenciais no recebimento de precatório. São regras básicas de preferência no recebimento de precatório as de ser o credor idoso e de tratar-se de verba alimentar. Recorrente que se enquadra em ambos os itens. Recurso de instrumento a que se deu provimento. Intenção prequestionadora do embargante, que não aponta real contradição, omissão ou obscuridade, constitui pretexto para reabrir matéria examinada e decidida. Embargos desprovidos.”(doc. eletrônico 4)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 100, §1º, § 2º e § 8°, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator